Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-48.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008796-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS - CPF: 015.602.731-35 (APELANTE), ARIANE EZIDORO FERREIRA - CPF: 035.439.251-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO PELO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRATO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, fixando pena privativa de liberdade e indenização m
ínima à vítima
,
vindicando a absolvição
e questionando o valor da indenização
imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve dolo na conduta de descumprir a medida protetiva; e (
ii
) examinar se é cabível a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por provas documentais e testemunhais, inclusive
prints
de mensagens, depoimentos da vítima e interrogatório do acusado.

4
.

A alegação de consentimento da vítima para o contato
não restou comprovada, sendo suficiente a palavra da
ofemdida
para a configuração do delito
,
ainda mais quando é
firme e coerente, possui
ndo
especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos
.

5
. É possível a fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP, conforme jurisprudência pacificada no Tema 983 do STJ.

7. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostrou-se desproporcional frente à condição econômica do réu, devendo ser reduzido para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
O

descumprimento de medida protetiva configura o delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
e a
palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

2
. É cabível a fixação de indenização mínima à vítima com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia.

3
. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da situação econômica do réu."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 387, IV; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024,
DJe
06/06/2024; STJ, Tema 983
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FERNANDO HENRIQUE DE ARAÚJO DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto por
FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1008796-48.2023.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
,
à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, cumulada com o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID

265329769
, a defesa almeja a
absolvição

sob o
viés
da

ausência de dolo
.
De forma subsidiária,
pugna pelo

afastamento do valor fixado a título de reparação
mínima de
danos
(CPP, art. 387, IV)
ou a
redução do
respectivo montante
,
haja vista a ausência de contraditório e
a hipossuficiência financeira do
acusado
.

Em contrarrazões registrada
s no ID
265329773
, o
Parquet
rechaça as pretensões que lhe são opostas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

270040852
, opina pelo
des
provimento
do apelo
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória
que
,
no dia

18 de abril de 2022, por volta da
s 16h25, por meio do
aplicativo de

mensagem
“
whatsapp
”
, em Cuiabá/MT,
FERNANDO HENRIQUE DE ARAÚJO DIAS
manteve contato com a vítima
Ariane
Ezidoro
Ferreira
, descumprindo, assim, as

medidas pro
tetivas das quais tinha ciência
.

Em razão disso,
FERNANDO
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo a análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

1. Da pretensão absolutória:

Conforme
relatado
, a defesa busca
, em linhas gerais
,
a absolvição do acusado, por entender que não ficou demonstrado o dolo em descumprir a decisão judicial que fixou medidas protetivas, já que
a vítima teria consentido com o contato estabelecido por
FERNANDO
.

A pretensão
não merece prosperar
.

Os vestígios materiais do crime

e sua respectiva autoria ressaem comprovados a partir do
Boletim de Ocorrência (ID
265329325
)
, dos
prints
de tela

do celular da ofendida
(ID
265329330
), do termo de representação criminal (ID
265329329
), além dos termos de depoimento prestados pela vítima na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório

judicial
(ID
265329762
),
FERNANDO HENRIQUE ARAÚJO DIAS
negou manter contato com a ofendida, afirmando que
se comunicava

com a irmã da vítima apenas para conversar sobre assuntos relativos à guarda do filho. Questionado a respeito de uma mensagem
enviada à ofendida (anexada no ID
265329330
), relatou não se recordar se a enviou durante o período de vigência das medidas protetivas, mas
confirmou que entrou em contato com ela algumas vezes, sem a intenção de ameaçá-la
.

Por sua vez, e
m suas declarações
(ID
265329328
e ID
265329762
)
, a ofendida
Ariane
Ezidoro
Ferreira

narrou que conviveu maritalmente com o acusado e, após o término,
ele não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçá-la
, dizendo
, dentre outras coisas,
que “
se ela não for dele, não será de mais ninguém
”

sic
, o que a motivou a solicitar medidas protetivas de urgência, mas, apesar de devidamente intimado da decisão judicial,
o acusado insistiu em continuar enviando-lhe mensagens com teor ameaçador
. Narrou que bloqueou o número de
FERNANDO
,
mas
,
por possuírem um filho em comum, sua mãe e
irmã
tinham
o contato do réu para combinar as visitas,

ocasiões em que ele também tentava contato com a ofendida
.

Convém destacar que, durante a colheita do depoimento de
Ariane
na fase policial no dia 18.04.2022 (ID
265329328
)
,
durante a vigência das medidas protetivas,
FERNANDO
enviou mensagens ao número da vítima, as quais podem ser vistas n
o
print
de tela anexado no ID
265329330
,

onde é possível notar
inclusive
o acusado se
utilizando
d
a guarda do filho como ameaça, afirmando “
aproveita bem o Davi hoje, por que amanhã ele
não volta mais para sua casa” sic.

Por outro lado, a defesa não logrou êxito em comprovar o suposto consentimento da vítima com o contato estabelecido pelo réu, sendo de rigor ressaltar que
o cumprimento da decisão judicial é de sua responsabilidade
e, uma vez devidamente intimado do seu deferimento, no mínimo, agiu com dolo eventual, ao assumir o risco de praticar o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

N
ão é demais ressaltar que
, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido
às ocultas
e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal
,
se

não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
,

bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito
,
o
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da
vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovi
do
.” (
STJ
–
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,

DJe
de 6/6/2024) – destaquei.

Nessa perspectiva,
deve ser mantida a condenação do acusado
, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade e a autoria delitivas, quanto o elemento subjetivo do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

2.
Da indenização
mínima
fixada em favor da vítima:

Conforme relatado, a i. defesa pugno
u
s
ubsidiariamente
pela
exclusão
ou ao menos a
redução do valor fixado a título de reparação mínima
dos danos causados à vítima em decorrência da infraç
ão
(CPP, art. 387, IV)
, alegando
, para tanto,
a inexistência de
contraditório
e a hipossuficiência financeira do réu.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito,
n
o direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in
re

ipsa
,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in
re

ipsa
,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendia, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas (dano
in
re

ipsa
).

Segundo o relator do
REsp
1.675.874/MS,
M
inistro Rogerio
Schietti
Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Para o
M
inistro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Desse modo, consoante consagrado pela jurisprudência, basta como prova do dano
in
re

ipsa
a própria imputação criminosa, na medida em que, uma vez demonstrada a agressão à mulher sob qualquer aspecto (físico, patrimonial ou emocional), os danos psíquicos dela derivados seriam evidentes e sequer poderiam ser demonstrados concretamente.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na
denúncia
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID
265329340
, entendo que agiu com acerto
o magistrado
sentenciante ao fixar a
respectiva indenização
com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído
(R$
1
.000,00 –

mil reais)
, vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

E na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida
pregressa e interrogatório (ID
265329331
), que
trabalha como
atendente de farmácia
, auferindo renda mensal média de R$ 1.
3
00,00 (
um
mil e
trezentos
reais)
, não se podendo olvidar, outrossim, que está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual desde o início da instrução; razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório
estabelecido
em
sentença mostra-se incompatível com sua condição
socio
econômica,
valendo ponderar, outrossim, que
a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada pelo apelante em face da
ex-convivente
e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução do valor indenizatório arbitrado no
decisum
,
fixando-o em

meio
salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA
– POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA R$ 1.500,00 – RECURSO PROVIDO.
Reduz-se o valor fixado a título de danos morais
, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00,
a fim de prestigiar a razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMS – APR: 00005035220188120043/MS 0000503-52.2018.8.12.0043, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019)

–
destaquei
.

“(...) 3.
Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante
para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.
(...).”
(
TJMT –

N.U 1003290-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

–
destaquei
.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar
, finalmente,
que,
a
caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE DE ARAÚJO DIAS
em face da sentença proferida pelo juízo
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1008796-48.2023.8.11.0042

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da indenização
mínima do dano
in
re

ipsa
causado pela infraç
ão
pena
l
, fixando-o em

meio salário
mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025